Tribunal: TJES
Processo: 5037030-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037030-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037030-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EME
NTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POLICIAL CIVIL. REVERSÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

KARLA MARIANA BASTEL DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que ingressou nas fileiras da polícia militar no ano de 2014 e que a partir de 2018 passou a sofrer com transtornos mentais, sendo considerada pela junta militar de saúde temporariamente incapaz para o serviço militar. Diz que, em outubro/2021, o médico avaliador a considerou definitivamente inapta para o serviço e que em razão disso, foi encaminhada para reforma
ex officio
a contar de 18/11/2021. Sustenta que continuou o tratamento médico e não possui mais os sintomas, pelo que pretende a nulidade dos atos administrativos e o seu retorno ao serviço ativo na PM/ES, inclusive com a contagem de tempo de serviço e o pagamento do valor integral do subsídio.

Em sede de Contestação (ID. 5156913) , o Requerido alega a ocorrência de ofensa ao Princípio da Legalidade e separação dos poderes, além disso, aduz a impossibilidade de ressarcimento de valores retroativos.

Em sede de sentença (ID. 5156921), assim julgou o juízo a quo:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5891391) sustentando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, aduz que não há embasamento técnico específico que justifique o afastamento definitivo da agravante, haja vista que não existe laudo médico que ateste a incapacidade definitiva.

O Requerido apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 5156927), requerendo a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença ora guerreada.

Inicialmente, a ora Recorrente alega, em sede de Recurso Inominado, a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

No entanto, foram produzidas e analisadas as provas necessárias, e então, através do livre convencimento motivado, o juízo entendeu pela improcedência da pretensão autoral. Sendo assim, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que após vários afastamentos médicos da requerente a partir de 19/11/2018, o ora requerido constatou que sua incapacidade era, de fato, definitiva. Nesta esteira, coaduno com o entendimento do juízo de piso:

“É fácil perceber que agiu bem o requerido, ao constatar a incapacidade da autora para o trabalho ativo na PM/ES, já que o próprio laudo médico particular datado de 20/10/2021 de id Num. 19604769 demonstra que, mesmo após três anos de afastamento e tratamento médico psiquiátrico, a autora ainda apresentava sinais claros da doença psiquiátrica, não tendo condições de atuar no serviço militar ativo.

A autora permaneceu utilizando de medicação controlada para a melhora dos sintomas, de modo que a aferição, pela junta militar de saúde, de que a sua situação de saúde importa em incapacidade definitiva para o serviço militar, não foi elidida por nenhuma prova em sentido contrário.”

Verifica-se, ainda, que a recorrente não comprovou qualquer irregularidade no parecer oficial da junta médica de ID. 5156892, pelo qual restou atestada a incapacidade definitiva para o serviço.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo sobre a possibilidade da requerente ser reavaliada pela junta Militar de saúde, e que tal convocação não pode ocorrer por meio do Poder Judiciário em respeito ao Princípio da Legalidade e separação dos poderes. Vejamos:

“Concordo que a requerente poderá ser convocada e reavaliada pela Junta Militar de Saúde, mas tal convocação se dá por iniciativa da administração, não podendo ser substituídos pelo Poder Judiciário os critérios de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. É dizer que a requerente poderá ser reavaliada pela junta militar de saúde e se aquele órgão entender que já não mais subsistem as causas da invalidez, poderá retornar ao serviço ativo.”

Deste modo, não resta dúvidas de que a autora é portadora de EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS. INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO DA PMES, e que esta se trata de alienação mental grave. Nesse sentido entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. PROVENTOS INTEGRAIS. ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL.
1. Segundo a jurisprudência do STF, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa, conforme consta no julgamento do RE 656.860, afetado por repercussão geral, tema 524, não cabendo concessão de proventos integrais em outras hipóteses.
2. No caso, a moléstia do autor, conforme o laudo é que o autor preenche critérios de alienação mental. Diagnóstico de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0).
Logo, está prevista no art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, fazendo jus, portanto, o demandante à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. (TRF-4 - AC: 50021381320194047121 RS 5002138-13.2019.4.04.7121, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 18/05/2021, TERCEIRA TURMA)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)